Tribunal: TJDFT
Processo: 0713188-60.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. CONTRATO DE ALIENAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO NO CERTIFICADO DE REGISTRO. NECESSIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CABIMENTO.
1. Com o advento Lei 14.071, de 13 de outubro de 2020, vigente desde 12/04/2021, e a recente inclusão do artigo 129-B no Código de Trânsito Brasileiro, passou-se a exigir para constituição da propriedade fiduciária de veículo o registro do contrato no DETRAN, fazendo-se a anotação no certificado de registro, em observância ao disposto no artigo 1.361, do Código Civil.
2. Na ausência de comprovação da propriedade fiduciária de veículo, nos termos dos artigos 3° do Decreto Lei 911/69, 129-B do Código de Trânsito Brasileiro e 1.361, §1° do Código Civil, impõe-se a manutenção do indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.
3. Negou-se provimento ao recurso.